Tribunal: TJDFT
Processo: 0706573-77.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706573-77.2019.8.07.0001 RECORRENTE: ANTONIO PAULO CORTEZ JUNIOR RECORRIDO: DURCÉSIO ISAÍAS DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. PRESCRIÇÃO DECENAL. AÇÃO ANTERIOR. INTERRUPÇÃO. OCORRÊNCIA 1. A pretensão de reparação fundada em responsabilidade civil contratual está sujeita à prescrição decenal, conforme recente entendimento da Corte Especial do c. Superior Tribunal de Justiça (EREsp 1281594/SP), iniciando-se a contagem do prazo no momento em que vítima toma conhecimento da existência do dano e de sua autoria (arts. 189 e 927 do Código Civil). 2. O despacho que ordenou a citação na primeira ação proposta é causa interruptiva da prescrição (art. 202, I do CC), pois comprovado que o autor não ficou inerte na defesa do seu direito e que indicou o polo passivo segundo a Teoria da Aparência. 3. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 49-A, 205 e 206, §3o, inciso V, todos do Código Civil, asseverando que não há relação contratual entre as partes porque a pessoa jurídica, do qual o recorrente é sócio, não integra a presente lide e, por isso, deve ser reconhecido o prazo prescricional trienal; b) artigos 202, inciso I, do Código Civil, e 240, §1o, do Código de Processo Civil, argumentando que o despacho considerado pelo acórdão impugnado como causa interruptiva da prescrição foi proferido em outra ação e determinou a citação de pessoas estranhas à presente lide. Afirma que a citação de parte manifestamente ilegítima não é causa interruptiva da prescrição. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com julgados do TJPR e do STJ; c) artigo 489, §1o, inciso VI, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; Requer, ainda, a concessão do efeito suspensivo ao recurso. Em contrarrazões, o recorrido pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado VALÉRIO ALVARENGA MONTEIRO DE CASTRO, OAB/DF 13.398. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo artigos 49-A, 205 e 206, §3o, inciso V, todos do Código Civil, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: RECURSO ESPECIAL. INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZATÓRIA POR PERDAS E DANOS. CONTRATO DE ADMINISTRAÇÃO IMOBILIÁRIA. RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE LOCADOR E ADMINISTRADORA. INCIDÊNCIA DO CDC. PRAZO PRESCRICIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. REGRA GERAL DO CÓDIGO CIVIL. JULGAMENTO: CPC/15. (...) 9. A Corte Especial do STJ, recentemente, decidiu que a expressão "reparação civil", empregada no art. 206, § 3o, V, do CC/02, refere-se, unicamente, à responsabilidade civil aquiliana, afastando a aplicação da mencionada regra às hipóteses de responsabilidade civil contratual, porque se subsumem estas à regra geral do art. 205 do CC/02. 10. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido em parte. (REsp 1846331/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 13/3/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula 83 do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional” (AgInt nos EDcl no REsp 1583944/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/4/2020). Também não deve ser admitido em relação à mencionada contrariedade aos artigos 202, inciso I, do Código Civil, e 240, §1o, do Código de Processo Civil, bem como no tocante ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que, embora o contrato tenha sido firmado pela recorrida com a empresa Rental Max Locação de Máquinas Ltda – Epp, em outra ação foi reconhecida a responsabilidade apenas do recorrente, sócio da referida empresa. E concluiu: “Em razão do apelado não ter integrado o polo passivo daquela demanda, o apelante ajuizou a presente ação de reparação de danos materiais e morais. Nesse caso, o despacho que ordenou a citação, datado de 26/04/2017 (ID 12608438 – fl. 35), na primeira ação, proposta em 03/04/2017 (ID 12608437 – fl. 1), deve ser considerado como causa interruptiva da prescrição, nos termos do art. 202, I do CC, pois o autor não ficou inerte na defesa do seu direito, tendo indicado as empresas no polo passivo conforme a Teoria da Aparência. O reinício do prazo prescricional, por sua vez, ocorre na data do ato que a interrompeu ou do último ato do processo para a interromper, nos termos do art. 202, parágrafo único, do CC, que, no presente caso, é o trânsito em julgado da primeira ação ocorrido em 28/02/2019 (ID 30354467 do Proc. no 0703175- 93.2017.8.07.0001), conforme consulta ao andamento processual. Assim, o ajuizamento da presente ação em face de Antônio Paulo Cortez Júnior ocorrido em 21/03/2019 (ID 12608435) está dentro do prazo decenal do art. 205 do CC, não havendo que falar em prescrição” (ID 14977008). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1546739/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 20/5/2020). Melhor sorte não colhe o inconformismo do recurso quanto à aventada afronta ao artigo 489, §1o, inciso VI, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC” (AgInt no AREsp 1518808/SE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 1/7/2020). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido é o AgInt na TutPrv no REsp 1801963/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 26/9/2019. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, determino que as publicações referentes ao recorrido sejam feitas exclusivamente em nome do advogado VALÉRIO ALVARENGA MONTEIRO DE CASTRO, OAB/DF 13.398. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025